Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-02.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-02.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUZELEY GATTASS DIAS - CPF: 842.946.391-72 (APELADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), CARLOS MARCOS MOTTA - CPF: 460.414.861-91 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), MAYLLIS OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.036.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENCARGOS LOCATÍCIOS - ALUGUÉIS - ÁGUA - ENERGIA - IPTU - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - DEFERIMENTO - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INCIDÊNCIA DO MESMO PRAZO PARA COBRANÇA DO ALUGUEL - PRAZO TRIENAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há se falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial em grau de recurso.

O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos (EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

Sendo o IPTU uma obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS MARCOS MOTTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cobrança combinada com Danos Morais e Materiais n.o
1001023-02.2019.8.11.0006
, proposta em seu desfavor por
SUZELEY GATTASS DIAS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.776,95 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente aos alugueis atrasados, taxa de IPTU, água e luz, valor esse a ser acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a sentença recorrida deixou de considerar valores já quitados e comprovados nos autos, bem como a existência de prescrição em relação à cobrança de débitos de IPTU.

Devidamente intimada, a apelada apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita postulada pelo apelante; e defendendo a inexistência de prescrição quanto à cobrança dos débitos de IPTU bem como rechaçando os recibos apresentados pelo apelante, requerendo sejam desconsiderados. Por fim, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança combinada com Danos Morais e Materiais n.o 1001023-02.2019.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.776,95 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente aos alugueis atrasados, taxa de IPTU, água e luz, valor esse a ser acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Prefacialmente, diante do pedido recursal acerca do deferimento da gratuidade de justiça suscitado pelo apelante, analisando os documentos anexos aos autos, em especial os juntados à manifestação de id. 85693954, tem-se que faz jus à parte apelante da benesse pleiteada.

Pois bem.

Narra a parte autora ser proprietária de imóvel comercial estabelecido à Rua da Tapagem, n.o 432, bairro Centro, tendo estabelecido com o réu contrato de locação do referido imóvel.

Aduz que desde fevereiro de 2018 o réu deixou de quitar suas obrigações, alcançando 10 (dez) mensalidades atrasadas, que totalizam, sem correções, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo notificado em 05 de setembro de 2018 para que sejam adimplidos os débitos em atraso, que envolve tanto os aluguéis quanto os acessórios, como energia, água e IPTU.

Restando inexitosa a tentativa de recebimento dos débitos atrasados, bem como diante da mudança do inquilino, que abandonou o imóvel, ingressou a autora com a presente demanda.

O réu, em sua defesa, confessa a inadimplência de apenas 3 (três) meses de aluguel bem como as faturas apresentadas referentes à energia e água, pugnando pelo afastamento dos demais pedidos. Anexa ainda Recibo no valor de 1.000,00 (mil reais), datado de 17 de setembro de 2018, referente à aluguéis, bem como Recibo no valor de 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), datado de 20 de junho de 2017, referente ao IPTU do ano de 2017.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.776,95 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente aos alugueis atrasados, taxa de IPTU, água e luz, valor esse a ser acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Em seu apelo, o réu requer o reconhecimento da prescrição em relação a débitos relativos ao IPTU, a consideração dos valores constantes nos Recibos anexos aos autos, bem como seja considerado responsável apenas por parte da dívida de IPTU, haja vista rateio existentes com outros locatários.

No que tange à alegação acerca da prescrição da cobrança de débitos de IPTU, assiste razão ao apelante. Sabe-se que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo juiz da causa, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não recaindo a ela a suscitada tese acerca da inovação recursal.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Não há se falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial em grau de recurso
. 2. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 3. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJMT - N.U 0004622-96.2015.8.11.0008, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ao caso, importa ainda consignar que, o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis é de 3 (três) anos, segundo disposição do inciso I do § 3.o do artigo 206 do Código Civil.

Nesta senda, sendo o IPTU uma obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos. É assim que decidem o Superior Tribunal de Justiça bem como este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS
.
IPTU
.
PRESCRIÇÃO
.
PRAZO TRIENAL
. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. 1.
O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos
. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO -
IPTU
-
PRESCRIÇÃO
-
INCIDÊNCIA DO MESMO PRAZO PARA COBRANÇA DO ALUGUEL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis é de 3 (três) anos, segundo disposição do inciso I do § 3o do art. 206 do Novo Código Civil
.
Sendo o IPTU uma obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos
. Desse modo, ajuizada a ação de cobrança em dezembro de 2008 as parcelas referentes ao IPTU anteriores a 2006 encontram-se prescritas. (TJMT - N.U 0031459-91.2010.8.11.0000, MARCELO SOUZA DE BARROS, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 21/03/2012)

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 21 de janeiro de 2019, as parcelas referentes ao IPTU anteriores ao ano de 2016 encontram-se prescritas.

Com relação aos recibos juntados pelo apelante, apesar de não constar alusão aos meses de aluguéis abatidos, a apelada não refutou em sua Impugnação à Contestação a data, que se deu em 17 de setembro de 2018, nem a assinatura contida, restando incontroverso seu recebimento.

Dessa forma, considerando que o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo aos aluguéis, por ter sido datado de 17 de setembro de 2018, tem-se que deve ser abatido do montante inadimplido, totalizando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de débito remanescente de aluguéis atrasado.

O mesmo raciocínio se aplica ao Recibo relativo ao IPTU do ano de 2017, devendo o valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) nele contido ser abatido do montante relativo à inadimplência de IPTU, que deve ser arcado pelo apelante, não tendo que se falar em rateio, haja vista a inexistência de provas a corroborar com sua alegação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, considerando prescritas as parcelas referentes ao IPTU anteriores ao ano de 2016; bem como considerar os recibos juntados pelo apelante, abatendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no montante da dívida de aluguéis; e a redução de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) no que tange aos valores de IPTU.

Em relação aos honorários sucumbenciais, como restou deferido o pedido recursal a benesse da gratuidade de justiça, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021